Tribunal: TJMT
Processo: 1007960-25.2024.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007960-25.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO - CPF: 006.862.579-01 (AGRAVANTE), BRENO HENRIQUE TEOBALDO ARALI - CPF: 773.367.479-49 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA - CPF: 077.957.819-85 (AGRAVANTE), DANUSA BAGGIO - CPF: 024.350.210-97 (AGRAVANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A DISPENSA DO PREPARO RECURSAL – ART. 82, § 3o, DO CPC – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PROTOCOLADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – RETRATAÇÃO VÁLIDA DO RELATOR – INEXISTÊNCIA DE DESERÇÃO – NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL – APLICAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a retratação do relator para reconsiderar decisão monocrática anterior, desde que presente o requerimento tempestivo da parte e fundamentos jurídicos pertinentes.

O pedido de reconsideração apresentado no mesmo dia da publicação do despacho que indeferiu a isenção e determinou o preparo recursal, antes do decurso do prazo legal e da certificação da deserção, afasta a preclusão consumativa.

O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem natureza processual e aplicação imediata, e admite a dispensa do preparo recursal em ações e execuções que tenham por objeto, honorários advocatícios.

A dispensa do preparo, nesta hipótese, não configura isenção definitiva, mas mero diferimento do pagamento das custas ao final da demanda, condicionada ao êxito da parte recorrente.

Ausente qualquer vício de legalidade ou nulidade na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO, PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA e DANUSA BAGGIO contra decisão monocrática proferida por este Relator no Id. 330059378 que, em sede de reconsideração, dispensou o preparo recursal exigido anteriormente, com fundamento no art. 82, § 3o, do CPC, incluído pela Lei n.o 15.109/2025.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese:

(i) a inadequação da decisão monocrática que dispensou o preparo recursal com base em norma que trata apenas de custas iniciais em ações de cobrança de honorários advocatícios, e não de preparo recursal;

(ii) a ocorrência de deserção, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo mesmo após intimação específica com prazo, cujo decurso foi certificado;

(iii) a impossibilidade de reconsideração
ex officio
após consumada a preclusão, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e paridade de armas;

(iv) a necessidade de reconhecimento da preclusão consumativa e temporal, dado que o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo legal sem manejar o recurso adequado;

(v) a extensão da gratuidade de justiça aos agravantes, já deferida nos autos de embargos à execução, postulando a manutenção da assistência gratuita neste ato recursal;

Ao final, os agravantes requerem o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada no sentido de reconhecer a deserção do recurso de apelação interposto por WILSON ROBERTO MACIEL. Subsidiariamente, pugnam pela a intimação do apelante para o recolhimento do preparo em dobro.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise da insurgência interposta por ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO, PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA e DANUSA BAGGIO contra a decisão monocrática de Id. 330059378, que reconsiderou despacho anterior e dispensou o apelante WILSON ROBERTO MACIEL do recolhimento do preparo recursal, com fulcro no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/2025.

Sustentam os agravantes, em síntese, que o preparo não foi recolhido no prazo legal, mesmo após regular intimação, impondo-se, assim, o reconhecimento da deserção da apelação. Alegam, ainda, que a reconsideração proferida sem a interposição de recurso adequado vulneraria o instituto da preclusão temporal, tornando insubsistente a decisão ora impugnada.

Pois bem.

O presente agravo interno deve ser conhecido, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que expressamente autoriza sua interposição contra decisão do relator, devendo ser submetido à deliberação do órgão colegiado competente, observado o contraditório.

No mérito, entretanto, a pretensão recursal não merece prosperar.

Não obstante os argumentos articulados pela parte agravante, não se verifica razão jurídica relevante a ensejar a reforma da decisão impugnada, a qual se mostra em conformidade com os ditames legais aplicáveis à espécie.

Dos autos colhe-se que foi indeferido, a priori, o pedido de isenção de preparo e determinado o seu recolhimento no prazo de cinco dias úteis, mediante despacho de ID 327318888, publicado em 10/11/2025. No mesmo dia, o agravado apresentou pedido de reconsideração, invocando o art. 82, § 3o, do CPC, pleiteando a dispensa do preparo recursal, sob a justificativa de tratar-se de execução fundada em contrato de honorários advocatícios.

Assim, o requerimento foi apresentado dentro do prazo legal e antes da consolidação da preclusão ou da certificação da deserção, o que afasta qualquer alegação de inércia ou preclusão consumativa.

Logo, ao contrário do que sustentam os agravantes, houve exercício tempestivo do contraditório, em sede de pedido de reconsideração devidamente motivado, circunstância que legitima sua apreciação por parte do relator.

A esse respeito, cumpre destacar que a reconsideração de decisão monocrática pelo próprio relator é prática absolutamente consolidada nos tribunais. Quando o magistrado constata que sua decisão se fundamentou em premissa jurídica equivocada, ou quando sobrevém alteração legislativa incidente sobre a matéria, é não apenas legítima, mas recomendável a sua retratação, como forma de correção do andamento processual e de preservação da legalidade.

Ademais, quanto à alegação de que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e, portanto, não suspenderia o prazo legal, cumpre assentar que, na hipótese em exame, houve retratação válida e motivada, fundada na superveniência de norma processual expressa, cuja aplicação é imediata, conforme preceitua o art. 14 do CPC.

A revaloração do juízo inicial, à luz de nova norma legal, não viola a preclusão, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, que possibilita o recebimento do pedido de reconsideração como agravo regimental, desde que ataque a decisão monocrática e seja apresentado no prazo previsto para a interposição do recurso cabível, tal como se deu no presente caso.

Neste sentido, colhe-se a jurisprudência do STJ:

“O pedido de reconsideração de decisões monocráticas, legalmente previsto, é o Agravo Regimental, cujo prazo para interposição é de 5 dias, contados da publicação da decisão agravada. Todavia, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, é possível o recebimento do pedido de reconsideração como Agravo Regimental, desde que ataque a decisão monocrática e seja apresentado no prazo previsto para a interposição do recurso cabível. Precedentes: STJ, RCD no AREsp 636.795/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/05/2015; STJ, RCD no AREsp 660.988/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 14/05/2015; STJ, RCD no AREsp 656.465/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015.”
(STJ - RCD no REsp: 1516696 TO 2015/0037319-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2015).

Com efeito, tratando-se o caso de apelação interposta em sede de embargos à execução fundados em contrato de honorários advocatícios, título executivo extrajudicial, tem-se que a controvérsia jurídica gravita diretamente em torno da remuneração contratual do patrono.

Assim, aplica-se o disposto no art. 82, § 3o, do CPC, que isenta o advogado do adiantamento das custas nas ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios, inclusive na fase recursal.

Há precedente desta Colenda Câmara que reconhece, de forma expressa, a aplicabilidade da norma ao preparo recursal em execuções de honorários advocatícios, nos seguintes termos:

"Aplica-se a isenção de preparo recursal prevista no art . 82, § 3o, do CPC, nas execuções de honorários advocatícios"
(TJMT, Apelação Cível no 1035535-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/06/2025, DJe 28/06/2025)

Tal entendimento coaduna-se com o caráter processual da norma, de aplicação imediata aos processos em curso (CPC, art. 14), e visa assegurar o acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV), o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

De igual modo, deve-se registrar que a dispensa do preparo recursal, nos termos do art. 82, § 3o, não configura isenção definitiva, mas sim um diferimento do pagamento das custas processuais, que poderão ser exigidas ao final da demanda, se vencido o executado. Trata-se, portanto, de medida que não compromete o equilíbrio processual, sendo plenamente válida e eficaz.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade na decisão reconsiderada, e tendo o agravado atuado de forma diligente e tempestiva, não há falar em deserção ou em nulidade da decisão.

Por igual razão, não merece acolhida o pedido subsidiário dos agravantes, para que seja determinada a intimação do agravado para recolhimento do preparo em dobro, pois, como já amplamente demonstrado, a dispensa foi concedida dentro do prazo legal, com amparo legal e jurisprudencial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026